Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. regime de comunhão parcial de bens. possibilidade. decisão reformada.
i. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, para eventual constrição patrimonial, respeitada a meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio, pelo esforço comum do casal, conforme os arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil.
4. O art. 790, IV, do CPC, autoriza a execução sobre os bens do cônjuge nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, enquanto o art. 792 do CPC permite a penhora quando comprovada comunhão patrimonial ou fraude à execução.
5. A pesquisa patrimonial em nome do cônjuge é medida legítima para averiguar a existência de bens sujeitos à constrição, desde que resguardados o contraditório, a ampla defesa e a preservação da meação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É cabível a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com o objetivo de localizar patrimônio passível de penhora, preservada a meação e garantido o contraditório e a ampla defesa”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 790, IV, e 792; CC, arts. 1.658, 1.660, 1.664 e 1.666. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937402, 0726062-30.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024, DJe 04/11/2024. Acórdão 1930485, 0726858-21.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJe 21/10/2024.